Tribunal: TJBA
Processo: 8012707-85.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012707-85.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOÃO GARCIAS NETO

Advogado(s)
:
LUCIANO REIS PORTO, RAQUEL DRUMMOND CAMPOS ARRUDA LINO, JOSELIA CORDEIRO SILVA RODRIGUES

APELADO: MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
DANIEL CARDOSO DE MORAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a sentença que extinguiu a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Cancelamento de Registro Imobiliário, sob o fundamento de
incidência
de prescrição quinquenal, nos termos do Decreto Federal nº 20.910/1932. Na origem, o Espólio requereu a suspensão dos efeitos do Decreto Municipal nº 189/2016, da inscrição cadastral e da matrícula do imóvel, sob alegação de que o terreno pertenceria ao acervo hereditário, mas teria sido incorporado ao patrimônio do Município, sem o devido processo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Verificar se houve cerceamento de defesa, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal, pelo Juízo de origem, sem oitiva prévia do Suplicante; e definir se a pretensão autoral estava prescrita, nos termos do Decreto Federal nº 20.910/1932.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa não se configurou, na hipótese, pois a parte teve oportunidade de se manifestar sobre a prejudicial de prescrição, tanto na réplica quanto nas alegações finais, não havendo violação ao contraditório e à ampla defesa.

A prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, aplica-se às ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, sendo contada a partir do ato administrativo impugnado.

No caso concreto, o Decreto Municipal nº 189/2016 declarou a propriedade do imóvel, em favor do Município, e ensejou a abertura de nova matrícula, configurando o ato administrativo contestado.

A
demanda
foi ajuizada em 22.09.2022, mais de cinco anos após a edição do Decreto, evidenciando-se a prescrição do direito de pleitear a anulação do ato administrativo.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Pátrios reforça o entendimento de que a prescrição quinquenal se aplica às ações que buscam anular os atos administrativos, como as do caso concreto.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de Justiça concedida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.048.762/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 9/11/2022; TJ-RS, AC n. 50098766820208210021, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, 17ª Câmara Cível, j. 29/04/2021.

__________
__________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
8012707-85.2022.8.05.0256
, tendo como Apelante
JOÃO GARCIAS NETO (
inventariante do Espólio de Josias Garcia Leal), figurando como Apelado o
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.